Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-10.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002230-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE DA COSTA SANTOS - CPF: 019.477.581-01 (AGRAVANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
IMPROCEDÊNCIA
. CRIME PERMANENTE. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA EM MOMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 711 DO STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ARTIGO 111, III, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito de associação para o tráfico. A defesa sustentou que os fatos tiveram início em 01/02/2010, em momento anterior à vigência da Lei n. 12.234/2010, e requereu a
incidência da redação originária do artigo 110 do Código Penal, a fim de viabilizar o cômputo do lapso prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

II
.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se
:

(I
)
a Lei n. 12.234/2010, que suprimiu a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, incide sobre o crime de associação para o tráfico iniciado antes de sua vigência, mas cuja permanência delitiva se prolongou para momento posterior
;
e

(II)
houve o implemento do prazo prescricional, considerada a pena concretamente aplicada de 03 (três) anos de reclusão.

III. Razões de decidir:

1.

O delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, possui natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo voltado à prática delitiva
.

2
.

Nos crimes permanentes, a lei penal superveniente mais gravosa aplica-se validamente quando sua vigência é anterior à cessação da permanência, nos termos da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em retroatividade vedada
.

3.
Consta dos autos que a prática delitiva perdurou de fevereiro de 2010 até outubro de 2012, razão pela qual incide a Lei n. 12.234/2010, já vigente quando cessada a permanência delitiva
.

4.
Em se tratando de crime permanente, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é o dia em que cessa a permanência, conforme o artigo 111, inciso III, do Código Penal, sendo inviável adotar como marco inicial a data de 01/02/2010
.

5.

Considerada a pena concretamente aplicada de 03 (três) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, não transcorrido entre outubro de 2012 e 07/11/2019, tampouco entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 08/10/2021
.

6.

Inexistente o decurso do lapso prescricional entre os marcos interruptivos válidos, não se reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se a manutenção da decisão agravada
.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
O crime de associação para o tráfico possui natureza permanente, de modo que a lei penal mais gravosa superveniente incide quando sua vigência é anterior à cessação da permanência, nos termos da súmula n. 711 do
STF.

2.
Em crime permanente, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da cessação da permanência, conforme o artigo 111, inciso
iii
, do código penal
.

3.
Não se reconhece a prescrição retroativa quando, considerada a pena concretamente aplicada, não transcorre o prazo do artigo 109, inciso
iv
, do código penal entre os marcos interruptivos válidos
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XL.

CP,
arts
. 109, IV, 110, § 1º, e 111, III. Lei n. 11.343/2006, art. 35, caput. Lei n. 12.234/2010.

Jurisprudências relevantes citadas:

Súmula n. 711 do STF.

STJ.
A
gRg
no REsp: 1906059 SP 2020/0302879-7. Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO). j. 15/03/2022. T6. SEXTA TURMA. Data de Publicação:
DJe
21/03/2022.

TJMT. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10206344620258110000. Rel. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES. j. 22/09/2025. TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. Data de Publicação: 22/09/2025

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por
LUCIENE DA COSTA SANTOS
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos
da
Execução Penal nº
5000131-24.2022.8.27.2706
,

que
indeferiu
o pleito defensivo de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, quanto ao crime de associação para tráfico
(id.
342057380
).

Na origem, o agravante cumpre
pena total de 09 (nove) anos de reclusão,
oriunda de condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0018449-48.2019.8.27.2706 (proveniente da Comarca de Araguaína/TO), pela prática das infrações penais capituladas no artigo 33,
caput
(
tráfico ilícito de entorpecentes
), e artigo 35,
caput
(
associação para o tráfico
), ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Nas razões recursais (id.
342057378
), a
defesa

insurge, especificamente,
quanto ao delito
de associação para o tráfico
, cuja pena corporal foi
fixada em 03 (três) anos de reclusão
. Sustenta a Agravante, em síntese, que os fatos delituosos tiveram sua gênese em
01 de fevereiro de 2010
,
data anterior à vigência da Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010. Argumenta que, sendo a prescrição norma de direito material, deve imperar o princípio da irretroatividade da
novatio
legis in pejus
.

Nessa senda, a Defesa pugna pela aplicação da redação originária do artigo 110 do Código Penal, que permitia
o reconhecimento da prescrição retroativa
tomando-se por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. Arremata aduzindo que, entre a
data do início dos fatos (01/02/2010)
e o
recebimento da denúncia (07/11/2019)
, transcorreu lapso temporal de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias
,
superior
, portanto,
ao prazo prescricional de 08 (oito) anos
previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o que fulminaria o
jus puniendi
estatal.

Em contrarrazões (id.
342057382
), o Ministério Público opinou pelo
desprovimento
do recurso,
acolhendo a tese de que a lei penal mais gravosa não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa dos autos a esta E. Corte de Justiça
(id.
342057383
).

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno,
opinou pelo
desprovimento
do
agravo
(id.
348603392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026